Tribunal: STF
Processo: RE 1487382
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO PROFERIDA NESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base da al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul , que, em 25.8.2023, deu parcial provimento ao Agravo em Execução Penal n. 5060871-95.2023.8.21.7000/RS, nestes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO, MEDIANTE PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS. ZONA DE INCLUSÃO EM TODO O PERÍMETRO DA CIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 



    Insurgência sobre a necessidade da realização das avaliações psicossociais. Ao tempo em que proferida a decisão que dispensa a realização das avaliações psicossociais, movimento 183 do sistema SEEU, intimado o órgão ministerial, não houve qualquer insurgência. Preclusão da matéria. 



    No caso concreto, a magistrada a quo afirmou suficientes as informações constantes nos autos, para a formação de sua convicção com relação ao preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento do benefício, o que lhe é legalmente permitido pelo poder de discricionariedade que lhe é conferido. 



    Insurgência em relação à prisão domiciliar monitorada. Diante da realidade caótica instalada nos estabelecimentos prisionais do Estado, calcada pela ineficiência estatal em prover adequadamente a tríplice função da pena, mostra-se necessária a tomada de medidas eficazes para a solução da questão, não podendo o Poder Judiciário apenas silenciar e chancelar a aplicação da letra da lei, em detrimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 



    Como forma de mediar a questão de falta de vagas em estabelecimento prisional, foi editada a Súmula Vinculante n. 56 do STF. Contudo, sua aplicação remete à observância dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320. 



    No caso concreto, a decisão que deferiu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico foi devida e satisfatoriamente fundamentada, inclusive esclarecendo acerca da carência de vagas no sistema prisional no âmbito da Vara de Execuções Penais de Novo Hamburgo, bem como o reiterado descumprimento, pela SUSEPE, das remoções de presos para o regime semiaberto.



    E, desde que proferida a decisão recorrida, não há registro de envolvimento do apenado em nenhuma prática delitiva, o que demonstra sua aptidão em permanecer sob menor vigilância estatal. Decisão agravada mantida no ponto. 



    Pedido de redução da zona de monitoramento eletrônico. A zona de monitoramento eletrônico daquele apenado em prisão domiciliar, é aquela que restringe a circulação a área de sua residência. A única exceção possível é em caso de trabalho externo, onde o apenado justifica a necessidade de ampliação da zona-casa, para desempenhar atividade laboral. E, esse, não é o caso dos autos. Não há registro de estar o apenado exercendo atividade laboral. E, ainda que estivesse, a ampliação da zona não deveria se estender a todo o perímetro da cidade onde reside, mas, sim, entre a zona-casa e a zona de deslocamento até o local de trabalho, excepcionada a situação em que o trabalho exercido exigisse deslocamento por maior perímetro, o que deveria, minimamente, vir bem justificado aos autos. 



    Então, o apenado deve ficar restrito à sua zona-casa e, se posteriormente tiver deferido o benefício do trabalho externo, então, mediante justificativa, a zona de monitoramento poderá ser revista. Revogada a alínea ‘b’ da decisão agravada. 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 8-9, e-doc. 25 - grifos nossos).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 51).



    2. O Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os incs. II e XLVI do art. 5º 



    Sustenta que “o órgão fracionário da Corte a quo proveu em parte o agravo em execução ministerial ‘apenas para revogar a alínea ‘b’ da decisão agravada, devendo o apenado ficar restrito à zona-casa, o que poderá ser revisto em caso de eventual deferimento do benefício de trabalho externo’, mantendo a decisão que concedeu a prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica, quando da progressão de regime do fechado para o semiaberto, por meio de decisão que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto. Ocorre que, ao assim decidir, a Câmara julgadora culminou por violar o caput do artigo 5º da Constituição Federal e seus incisos II e XLVI, que traduzem, respectivamente, os princípios da igualdade/isonomia, da legalidade e da individualização da pena (execução), conforme as razões a seguir consignadas” (fl. 6, e-doc. 61).



    Argumenta “que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena. Assim, sentenciados com histórico de prática de faltas graves, com elevado saldo de pena ou cujos registros indiquem, pela natureza ou forma de cometimento dos crimes, maior periculosidade, não são merecedores do benefício, devendo ocupar as vagas geradas pela saída dos menos perigosos. Fica claro, portanto, que as especificidades do caso concreto, notadamente no tocante à pena imposta ao apenado (11 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, com saldo a cumprir superior a 07 anos), à natureza de um dos crimes pelo qual condenado (roubos simples e majorado), e aos incidentes da execução – conforme constou no parecer ministerial atuante em segundo grau: ‘Conforme informado pela SUSEPE, Carlos Alberto, durante o cumprimento da pena, praticou duas fugas. A última ocorreu em 06.01.2020 e somente retornou para o sistema penitenciário em 08.09.2021 após ser recapturado (pág. 26 – AGRAVO1), demonstram que a hipótese não se enquadra nas diretrizes do julgamento da Suprema Corte. Desse modo, estão presentes circunstâncias que denotam a maior periculosidade do apenado e que não foram sopesadas quando do deferimento e da manutenção da concessão da prisão domiciliar” (fls. 7-8, e-doc. 61).



    Assinala que, “ constatada a efetiva ausência de vagas no sistema prisional destinadas ao cumprimento de pena no regime a que o apenado está ou deveria estar recolhido, imperativa era a realização de um juízo crítico, fundado em dados concretos, acerca do mérito do apenado, priorizando os mais aptos a receber o benefício da saída antecipada. Assim, como dito, de forma alguma poderia a Corte julgadora se furtar de analisar aludidos aspectos, sobremodo porque é de se questionar, nesse contexto, se não existiam, dentre os condenados que cumpriam pena em regime semiaberto, algum que ostentasse condições subjetivas mais favoráveis do que as do ora recorrido para alcançar a saída antecipada; a lógica conduz a responder afirmativamente, ou, no mínimo, impõe razoável dúvida sobre existência de sentenciados com melhores condições para obtenção do benefício da saída antecipada e, com isso, abrir vaga ao ora recorrido” (fl. 9, e-doc. 61).



     Realça que “apenados sentenciados com histórico de prática de faltas graves, com elevado saldo de pena ou cujos registros indiquem, pela natureza do crime ou forma de cometimento, maior periculosidade, não são merecedores do benefício, devendo ocupar as vagas geradas pela saída dos menos perigosos. Por tudo, então, conclui-se que a manutenção da prisão domiciliar ao apenado no presente caso culminou por violar o caput do artigo 5º da Constituição Federal e seus incisos II e XLVI, que traduzem os princípios da igualdade/isonomia, da legalidade e da individualização da pena, impondo-se a reforma do acórdão recorrido, com a determinação de que as instâncias ordinárias reapreciem a concessão da prisão domiciliar à luz dos parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS” (fls. 18-19, e-doc. 61).



    Pede “a admissão e o final provimento do presente recurso a fim de que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cassando-se a prisão domiciliar concedida ao apenado quando da progressão do regime fechado para o semiaberto” (fl. 19, e-doc. 61).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 66). 



    Em 14.3.2024, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a remessa do processo à Sexta Câmara Criminal, para possibilidade de retratação. Em acórdão, a Sexta Câmara Criminal manteve a decisão proferida em 25.8.2023 (e-doc. 82). 



    Não tendo havido retratação, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 96). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:



    “No caso concreto, a magistrada a quo afirmou suficientes as informações constantes nos autos, para a formação de sua convicção com relação ao preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento do benefício, o que lhe é legalmente permitido pelo poder de discricionariedade que lhe é conferido. 



    Em relação à inclusão do apenado em prisão domiciliar monitorada eletronicamente, faz tempo que venho mantendo entendimento no sentido de que determinar a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico ante a ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o seu regime de cumprimento de pena, nada mais seria do que o deferimento de prisão domiciliar sem que o apenado estivesse inserido em uma das hipóteses do art. 117 da LEP. 



    Além disso, há presente o risco de utilização abusiva do benefício da prisão domiciliar por parte de facções criminosas, com perigosa possibilidade de fomento a práticas ainda mais violentas em sede de cumprimento de pena, com o nítido intuito de burlar o sistema progressivo da execução penal. 



    De outro lado, a realidade caótica instalada nos estabelecimentos prisionais do Estado, calcada pela ineficiência estatal em prover adequadamente a tríplice função da pena: reiterada ausência de vagas em estabelecimentos prisionais; ausência de colônias agrícolas ou industriais e casas de albergado, estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto; apenados mantidos encarcerados em camburões e viaturas de polícia, de forma absolutamente indigna; superlotação carcerária; dentre outros. 



    Então, mostra-se necessária a tomada de medidas eficazes para a solução da questão, não podendo o Poder Judiciário apenas silenciar e chancelar a aplicação da letra da lei, em detrimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Afinal, aquele que comete um delito, deve, após o devido processo legal, cumprir a pena que lhe é imposta. Isso não há dúvida. Mas, absolutamente, não em condições cruéis, desumanas e degradantes. 



    Da mesma forma, não pode o apenado, diante da inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi sentenciado, permanecer em regime mais gravoso. Como forma de balizar a questão de falta de vagas em estabelecimentos prisionais, foi editada a Súmula Vinculante n. 56 do STF, que assim dispõe:



    ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’



    Contudo, a ressalva à observância dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320, rogada vênia, não vem ocorrendo na prática execucional. 



    A inclusão de apenados em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico vem sendo aplicada de forma imediata e indiscriminada, até mesmo como forma de melhorar a questão da superlotação carcerária. Muitas vezes, esta inclusão vem ocorrendo de forma coletiva, contrariando, inclusive, os critérios subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal.



    Como dito anteriormente, não pode o apenado ‘pagar a conta’ da inexistência de vagas nos estabelecimentos prisionais. Por outro lado, não pode, em via diametralmente oposta, ser simples e indiscriminadamente beneficiado com a prisão domiciliar, em dissonância aos critérios estabelecidos na Lei de Execuções Penais. 



    No caso concreto, a decisão que deferiu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico foi devida e satisfatoriamente fundamentada, esclarecendo acerca da carência de vagas no sistema prisional no âmbito da Vara de Execuções Penais de Novo Hamburgo, bem como o reiterado descumprimento, pela SUSEPE, das remoções de presos para o regime semiaberto. E deixou como opção o monitoramento eletrônico, após a verificação da existência de vaga em estabelecimento penal compatível ao regime progredido. Ressaltou, ainda, que o apenado não cumpre pena por delito hediondo ou equiparado. 



    Assim, demonstrada a observância dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320, deve ser mantida a prisão domiciliar do agravado. 



    Observo que o apenado ostenta conduta plenamente satisfatória, não ostentando ato desabonatório recente, e, desde que progredido de regime, nenhum registro de novo envolvimento em novo envolvimento delitivo, razão porque deve ser mantida a decisão recorrida no ponto. 



    Por outro lado, em relação ao pedido de redução da zona de monitoramento eletrônico, entendo que razão assiste ao agravante. 



    A zona de monitoramento eletrônico daquele apenado em prisão domiciliar, é aquela que restringe a circulação na área de sua residência. A única exceção possível é em caso de trabalho externo, onde o apenado justifica a necessidade de ampliação da zona-casa, para fins de desempenhar atividade laboral. 



    E esse não é o caso dos autos. 



    Não há registro de estar o apenado exercendo atividade laboral. 



    E, ainda que estivesse, a ampliação da zona não deveria se estender a todo o perímetro da cidade onde reside, mas sim entre a zona-casa e a zona de deslocamento até o local de trabalho, excepcionada a situação em que o trabalho exercido exigisse deslocamento por maior perímetro, o que deveria, minimamente, vir bem justificado aos autos. 



    Então, o apenado deve ficar restrito à sua zona-casa e, se posteriormente tiver deferido o benefício do trabalho externo, então, mediante justificativa, a zona de monitoramento poderá ser revista. 



    Dessa forma, no ponto, afasto a alínea ‘b’ da decisão recorrida, porquanto em desconformidade com os ditames legais sobre a restrição da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. 



    Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo em execução ministerial, apenas para revogar a alínea ‘b’ da decisão agravada, devendo o apenado ficar restrito à zona-casa, o que poderá ser revisto em caso de eventual deferimento do benefício de trabalho externo” (fls. 5-6, e-doc. 25). 



    Consta do acórdão recorrido ter sido concedida prisão domiciliar ao recorrente, porque “a decisão que deferiu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico foi devida e satisfatoriamente fundamentada, esclarecendo acerca da carência de vagas no sistema prisional no âmbito da Vara de Execuções Penais de Novo Hamburgo, bem como o reiterado descumprimento, pela SUSEPE, das remoções de presos para o regime semiaberto. E deixou como opção o monitoramento eletrônico, após a verificação da existência de vaga em estabelecimento penal compatível ao regime progredido. Ressaltou, ainda, que o apenado não cumpre pena por delito hediondo ou equiparado” (fl. 6, e-doc. 25).



    Essa decisão está em harmonia com a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Também foi observada a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, firmou-se também caber ao juiz da execução penal avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto e classificá-los como adequados ou não a esses regimes, o que foi feito na espécie.



    5. Para rever o assentado no acórdão impugnado e eventualmente afastar a premissa confirmada nas instâncias antecedentes de inexistência, na localidade do recorrido, de estabelecimento prisional adequado ao regime aberto, seria indispensável reexaminar o conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.269.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.142.705, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.6.2018; no Recurso Extraordinário n. 1.092.841, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.357.908, de minha relatoria, DJe 13.12.2021. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora